Tribunal: CARF
Processo: 12448.915294/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.915294/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.508 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
APSA-ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/05/2013
ARGUIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
Devem ser rejeitados os questionamentos acerca da constitucionalidade de lei,
em razão da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recuso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
no
35185.87296.050713.1.304-7543, apresentada em 04/07/2013, em que a interessada
pretende compensar crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior no valor de
R$ 12.287,08.
Conforme Despacho Decisório, de fl. 52, com ciência à requerente em
21/01/2014 (fl. 59), compensação não foi homologada, nos termos que seguem:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.915294/2013-29
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.508 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.915294/2013-29

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade de fl. 02, em
28/04/2014, alegando, em síntese, que:

É o relatório.”
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.508 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.915294/2013-29

Em 24/01/18, a DRJ decidiu não conhecer da manifestação de inconformidade,
pois fora apresentada após o término do prazo legal de trinta dias. O Acórdão no 07-41.208 não
foi ementado e tem o seguinte dispositivo (fl. 63):
“(. . .)
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, pelo não conhecimento da manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório nos termos do relatório e voto da Relatora.
(. . .)”
A recorrente interpôs recurso voluntário.
Admitiu a intempestividade da manifestação de inconformidade, porém alegou
que deve ser superada, em homenagem ao Princípio da Verdade Material, uma vez que
comprovou que o crédito utilizado de fato existia e decorrente de pagamento em duplicidade da
COFINS de maio de 2013.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, porém dele tomo conhecimento apenas em
parte, em razão do que adiante exponho.
Conforme relatado, a DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade, pois
foi apresentada intempestivamente.
No recurso voluntário, a recorrente admite que tomou ciência do despacho
decisório em 21/01/14 (fl. 59) e que somente apresentou a manifestação de inconformidade em
28/04/14 (fl. 02), isto é, de forma intempestiva, pois após o término de prazo legal de trinta dias
previsto no art. 15 do Decreto no 70.235/72.
Entretanto, como apresenta provas da legitimidade do crédito, em respeito ao
Princípio da Verdade Material, pede que seja superado o “erro meramente formal”. Cita diversas
decisões administrativas, em que os fatos se sobrepuseram aos erros formais.
Fundado nesta premissa, pleiteia que a decisão de piso seja declarada nula, os
autos baixados para a unidade de origem, para que os documentos juntados sejam diligenciados e
validado o crédito, e, por fim, homologado o crédito.
No mérito, alega que pagou a COFINS de maio de 2013 em duplicidade, o que
comprova, por meio de cópia da DCTF retificadora e dos comprovantes de pagamento.
Ao exame da defesa.
Recebo como preliminar o pedido de decretação da nulidade da decisão da DRJ.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72, admitido pela CF/88 com a estatura de lei
ordinária, dispõe que “A impugnação, (. . .) será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Assim, afastar a aplicação de um dispositivo legal em pleno vigor, em razão do
Princípio da Verdade Material, corolário da Princípio Constitucional da Legalidade, equivaleria à
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.508 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.915294/2013-29

realização de juízo acerca de sua constitucionalidade, o que nos é vedado pela Súmula CARF no
2.
Portanto, rejeito a preliminar.
E não conheço dos argumentos de mérito, pois não foram conhecidos pela DRJ,
decisão que este relator propõe que seja mantida por esta turma.
Em suma, conheço parcialmente do recurso voluntário e nego provimento à parte
conhecida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital